Tribunal: TJES
Processo: 0036087-88.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036087-88.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO BASTOS BRAZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EXISTENTE PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – TEMA REPETITIVO 971/STJ – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL PARA O CASO DO INADIMPLEMENTO DA FORNECEDORA – DESEQUILÍBRIO ENTRE AS CLÁUSULAS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES – TEMA REPETITIVO 970/STJ – TERMOS INICIAL E FINAL DA MORA – UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE CUB – SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA – DANOS MORAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

1.
“
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
” (Tema Repetitivo 971/STJ);

2.
No caso, há cláusula penal prevista em desfavor do consumidor, e outra em desfavor da fornecedora, sendo esta última muito mais benéfica. O princípio da autonomia da vontade deve ser visto com cautela, haja vista que o instrumento contratual em apreço é manifestamente de adesão, inexistindo margem para negociações por parte do consumidor. Quanto a isso, o próprio CDC estabelece que é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais”
(CDC, art. 6º, inc. V, primeira parte). Assim, objetivando o equilíbrio contratual, deve ser mantida a sentença no ponto em que inverteu a aplicação da cláusula inicialmente prevista em favor da fornecedora, para condená-la apelante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), com atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

3.
Na fundamentação da sentença, foi considerada válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Entretanto, no dispositivo sentencial, foi desconsiderada a cláusula de tolerância ao ser estabelecido o termo inicial dos juros de mora. Dessa maneira, para que haja coerência entre a fundamentação e o dispositivo, este último deve ser alterado, de forma que os juros incidirão não a partir de 30/04/2017, mas sim a partir do 27/10/2017, quando esgotado o período de tolerância;

4.
“
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”
(Tema Repetitivo 970/STJ). Ao condenar simultaneamente ao pagamento da cláusula penal e dos lucros cessantes, a sentença incorreu em
bis in idem
, devendo ser reformada nesta parte;

5.
Quanto aos danos emergentes, para que não haja
bis in idem
, deve permanecer a condenação ao reembolso dos aluguéis pagos apenas naquilo que exceder o montante devido por força da cláusula penal, o que deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença. Precedentes;

6.
Considera-se efetivamente entregue o imóvel com a entrega das chaves, e não com a mera expedição do “habite-se”. Precedentes;

7.
“
[...] 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
” (Tema Repetitivo 966/STJ);

8.
Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável. Precedentes;

9.
Como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem.
Essa correção pode ser procedida de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública;

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte, de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, alternado em parte a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a sentença de fls. 336/343, integrada pela decisão de fls. 360/361, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO BASTOS BRAZ
, a fim de condenar a ora apelante:

(i) ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante já pago pelo apelado até o esgotamento do prazo de entrega, para cada mês de atraso, atualizado monetariamente desde a mora até a entrega das chaves, pelos índices da tabela prática do TJES. Sobre a condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês, ao mês a partir 30/04/2017, data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, conforme contrato celebrado entre as partes (art. 397 do Código Civil);

(ii) ao pagamento dos valores relativos aos aluguéis vencidos desde novembro de 2017 (vez que o imóvel deveria ser entregue até outubro/2017) e vincendos até a data de entrega das chaves, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(iii) à repetição, na forma simples, dos valores pagos pelo apelado, a título de taxa condominial, antes da entrega das chaves do imóvel, acrescida de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(iv) ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, com correção monetária desde o vencimento do prazo para a conclusão da obra até a data da entrega das chaves e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(v) o valor indevidamente pago a título de correção monetária e juros após a data limite para entrega da obra com a tolerância, ou seja, a partir de dezembro de 2016 até a data da entrega das chaves, que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil; e

(vi) ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

Em suas razões, a apelante alega que a sentença merece reforma pois, no seu entender: (i) houve a aplicação de diversas penalidades em razão da prática de um único ato, em manifesto bis in idem; (ii) a inversão da cláusula penal neste caso foi indevida, já que havia cláusula penal estabelecida em favor do apelado; (iii) é indevida a cumulação da condenação ao pagamento da cláusula penal com a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (iv) na proposta de aquisição, o apelado declarou residir em casa própria, o que deve afastar a condenação ao pagamento dos lucros cessantes; (v) a condenação ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato se distanciou do que disciplina a cláusula contratual n. 58; (vi) a multa contratual deve incidir entre a data prevista para a entrega do imóvel, acrescida do período de tolerância, até a data da expedição do habite-se; (vii) há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pois naquela foi considerada válida a prorrogação do prazo para entrega do imóvel, mas o dispositivo levou em consideração a data inicialmente prevista para a entrega como termo inicial da mora; (viii) a utilização do índice CUB se deu conforme a cláusula vii do contrato; (ix) a sentença indevidamente considerou como termo final da mora a data da entrega das chaves, quando deveria ser a data da expedição do habite-se; e (x) inexiste dano moral a ser indenizado (fls. 364/390).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 396/410).

Intimadas, as partes declararam não possuir interesse em sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES (id. 6692004 e id. 6710388).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036087-88.2017.8.08.0024

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

APELADO: RODRIGO BASTOS BRAZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a sentença de fls. 336/343, integrada pela decisão de fls. 360/361, proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por
RODRIGO BASTOS BRAZ
, a fim de condenar a ora apelante:

(i) ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante já pago pelo apelado até o esgotamento do prazo de entrega, para cada mês de atraso, atualizado monetariamente desde a mora até a entrega das chaves, pelos índices da tabela prática do TJES. Sobre a condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês, ao mês a partir 30/04/2017, data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, conforme contrato celebrado entre as partes (art. 397 do Código Civil);

(ii) ao pagamento dos valores relativos aos aluguéis vencidos desde novembro de 2017 (vez que o imóvel deveria ser entregue até outubro/2017) e vincendos até a data de entrega das chaves, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(iii) à repetição, na forma simples, dos valores pagos pelo apelado, a título de taxa condominial, antes da entrega das chaves do imóvel, acrescida de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(iv) ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, com correção monetária desde o vencimento do prazo para a conclusão da obra até a data da entrega das chaves e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(v) o valor indevidamente pago a título de correção monetária e juros após a data limite para entrega da obra com a tolerância, ou seja, a partir de dezembro de 2016 até a data da entrega das chaves, que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil; e

(vi) ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, por se tratar de relação contratual, consoante precedentes dos Tribunais Superiores.

Em suas razões, a apelante alega que a sentença merece reforma pois, no seu entender: (i) houve a aplicação de diversas penalidades em razão da prática de um único ato, em manifesto bis in idem; (ii) a inversão da cláusula penal neste caso foi indevida, já que havia cláusula penal estabelecida em favor do apelado; (iii) é indevida a cumulação da condenação ao pagamento da cláusula penal com a condenação ao pagamento de lucros cessantes; (iv) na proposta de aquisição, o apelado declarou residir em casa própria, o que deve afastar a condenação ao pagamento dos lucros cessantes; (v) a condenação ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato se distanciou do que disciplina a cláusula contratual n. 58; (vi) a multa contratual deve incidir entre a data prevista para a entrega do imóvel, acrescida do período de tolerância, até a data da expedição do habite-se; (vii) há contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, pois naquela foi considerada válida a prorrogação do prazo para entrega do imóvel, mas o dispositivo levou em consideração a data inicialmente prevista para a entrega como termo inicial da mora; (viii) a utilização do índice CUB se deu conforme a cláusula vii do contrato; (ix) a sentença indevidamente considerou como termo final da mora a data da entrega das chaves, quando deveria ser a data da expedição do habite-se; e (x) inexiste dano moral a ser indenizado (fls. 364/390).

O apelado ofertou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (fls. 396/410).

Intimadas, as partes declararam não possuir interesse em sessão de conciliação junto ao NUPEMEC/TJES (id. 6692004 e id. 6710388).

Com essa breve apresentação, passo ao exame das teses recursais.

1. Do contrato firmado entre as partes

Em 31/10/2013, as partes firmaram um instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Trata-se da unidade 1003, do empreendimento Lorenge Unique, localizado em Jardim Camburi, Vitória/ES. O preço acordado foi o de R$ 279.753,14 (duzentos e setenta e nove mil e setecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

Conforme cláusula IV do instrumento, a previsão era a de que o imóvel ficasse pronto em 30/04/2017. Todavia, a mesma cláusula estabeleceu um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para além daquela data inicialmente prevista (fl. 25). Ou seja, o imóvel poderia ficar pronto até 27/10/2017, nos termos contratuais.

No entanto, houve atraso na conclusão do empreendimento, de forma que o consumidor apelado ajuizou a presente demanda, em 28/11/2017 (fl. 01), noticiando, inclusive, que se viu obrigado a alugar, em 11/09/2017, um outro imóvel, no valor mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) (fl. 41).

Consoante o certificado de conclusão de obra, mais conhecido como “habite-se”, o empreendimento apenas ficou pronto em 01/08/2018 (fl. 260). Todavia, em petição juntada em 15/02/2019, o consumidor adquirente informou que, embora ainda não tivesse ocorrido a entrega das chaves, com a imissão na posse, a apelante já estava cobrando as taxas condominiais do novo empreendimento (fl. 286).

2. Da cláusula penal

Conforme leciona Flávio Tartuce, a cláusula penal pode ser conceituada como a penalidade, de natureza civil, imposta pela inexecução parcial ou total de um dever patrimonial assumido. Em suas palavras, “
a cláusula penal é pactuada pelas partes no caso de violação da obrigação, mantendo relação direta com o princípio da autonomia privada, motivo pelo qual é também denominada multa contratual ou pena convencional. Trata-se de uma obrigação acessória que visa a garantir o cumprimento da obrigação principal, bem como fixar, antecipadamente, o valor das perdas e danos em caso de descumprimento
” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 442).

No contrato objeto desta demanda, há duas cláusulas penais, sendo uma para o caso do inadimplemento do adquirente apelado, e outra para o caso do inadimplemento da vendedora apelante. Vejamos o primeiro caso, previsto na cláusula 15 do anexo I do instrumento contratual:

“
15.

A impontualidade no pagamento de qualquer das parcelas referidas, importará em notificação extra ou judicial do(a)(s) ADQUIRENTE(S) pela VENDEDORA, para no prazo máximo de 15 (quinze) dias, liquidar o débito, acrescido das seguintes penalidades:

a)
atualização pro rata die
, no período decorrido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento com base no sistema de reajuste e correção monetária estabelecido neste instrumento;

b)
juros de 1% (um por cento) ao mês
, calculados sobre
o valor da prestaçäo em atraso
, já acrescida das atualizações previstas na alínea "a" supra;

c)
multa de 2% (dois por cento)
, calculada sobre
o valor da prestação em atraso
, já acrescida das atualizações previstas nas alíneas "a" e "b" desta cláusula”
(fl. 28)

Agora notemos o segundo caso, disciplinado na cláusula 58 do mesmo anexo I:

“
58. Findo o prazo de tolerância estipulado na cláusula acima, sem que tenha sido expedido o Certificado de Conclusão da Obra, a VENDEDORA pagará ao(à)(s) ADQUIRENTE(S) a
multa de 0,5% (meio por cento) ao mês de atraso, calculada sobre o valor efetivamente pago e quitado pelo(a)(s) ADQUIRENTE(S)
, corrigidos na mesma forma deste instrumento.

Ajustam ainda que, existindo saldo devedor junto a VENDEDORA, a referida multa será quitada através do sistema de compensação de valores, ou seja, o valor mensal resultante da referida multa será automaticamente amortizado do mencionado saldo devedor. Os efeitos desta cláusula cessarão, automaticamente, na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra
” (fl. 31-v)

Quando da sentença, o douto Juízo de origem entendeu por aplicar ao caso não a cláusula 58, já prevista em favor do adquirente apelado, mas sim por inverter a cláusula 15, prevista originalmente em favor da vendedora apelante. Consideremos o seguinte trecho do dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais

para condenar a requerida (i) ao pagamento da
multa de 2% (dois por cento) sobre o montante já pago pelo autor até o esgotamento do prazo de entrega
, para cada mês de atraso, atualizado monetariamente desde a mora até a sua efetiva entrega, pelos índices da tabela prática do TJES. Sobre a condenação incidirão
juros de mora de 1% ao mês
, ao mês a partir 30/04/2017, data em que o empreendimento deveria ter sido entregue, conforme contrato celebrado entre as partes (art. 397 do Código Civil); [...]
” (fl. 342)

Para tanto, valeu-se da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 971, qual seja: “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
”.

Nas razões deste recurso, a vendedora apelante defende que o tema não se aplica a este caso, pois ao contrário do que enuncia a tese, neste caso há, sim, cláusula penal prevista em favor do adquirente apelado, qual seja a número 58 do anexo I, mencionada anteriormente, não havendo razão para a inversão da cláusula 15.

Por outro lado, nas contrarrazões, o adquirente apelado argumenta que a inversão foi correta, pois a aplicação direta da cláusula 15, ao menos isoladamente, implicaria manifesto desequilíbrio contratual, pois é muito mais benéfica a cláusula 58, originalmente prevista em favor da vendedora apelante.

Pois bem. Não é objeto de recurso o fato de que a relação jurídica em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo patente que o apelado enquadra-se no conceito legal de consumidor, pois adquiriu, no mercado de consumo, um imóvel ofertado pela ora apelante, estando preenchidos os requisitos do art. 2º,
caput
e art. 3º,
caput
e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe–se que o aludido regramento objetiva proteger a parte hipossuficiente da relação jurídica. Partindo dessa premissa, é possível concluir que agiu com acerto o douto Juízo de origem ao aplicar não a cláusula 58 a este caso, mas sim a cláusula 15. Isso porque a cláusula 58, prevista diretamente em favor do consumidor, é muito menos benéfica do que a cláusula 15, implicando manifesto desequilíbrio contratual.

Enquanto na cláusula 58 é assegurado ao consumidor o recebimento de uma multa de 0,5% (meio por cento) do valor pago para o caso do inadimplemento da fornecedora, a cláusula 15 assegura à fornecedora uma multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor da obrigação, acrescida de juros, para o caso do inadimplemento do consumidor.

O princípio da autonomia da vontade deve ser visto com cautela neste caso, haja vista que o instrumento contratual em apreço é manifestamente de adesão, inexistindo margem para negociações por parte do consumidor. Quanto a isso, o próprio CDC estabelece que é direito básico do consumidor “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais
” (CDC, art. 6º, inc. V, primeira parte).

Assim, objetivando o equilíbrio contratual, mantenho a sentença no ponto em que inverteu a aplicação da cláusula 15, para condenar a fornecedora apelante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento), com atualização monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (fl. 342).

3. Do termo inicial dos juros incidentes sobre a multa contratual

Na fundamentação da sentença, o douto Juízo de origem considerou válida a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Vejamos:

“
Sobre a matéria, é firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores e, inclusive, do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o entendimento de ser válida a cláusula contratual que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel desde que contados em dias corridos. [...] Pelo exposto, e com fulcro na jurisprudência supracitada, reconheço a validade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) para a entrega do imóvel, desde que contada em dias corridos, o que resulta em aproximadamente 6 (seis) meses, razão pela qual cabia à requerida a entrega do imóvel até outubro de 2017
” (fl. 337)

Entretanto, no dispositivo sentencial, foi desconsiderada a cláusula de tolerância ao ser estabelecido o termo inicial dos juros de mora. Notemos:

“JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida: (i) ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante já pago pelo autor até o esgotamento do prazo de entrega, para cada mês de atraso, atualizado monetariamente desde a mora até a sua efetiva entrega, pelos índices da tabela prática do TJES. Sobre a condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês, ao mês
a partir 30/04/2017, data em que o empreendimento deveria ter sido entregue
, conforme contrato celebrado entre as partes (art. 397 do Código Civil)” (fl. 342)

Dessa maneira, para que haja coerência entre a fundamentação e o dispositivo, este último deverá ser alterado, de forma que os juros incidirão não a partir de 30/04/2017, mas sim a partir do 27/10/2017, quando esgotado o período de tolerância estabelecido na cláusula IV do instrumento.

4. Dos lucros cessantes

Na sentença, o douto Juízo de origem indicou que “
os lucros cessantes são devidos quando há descumprimento do prazo de entrega de obra, visto que se presume o prejuízo pela simples não fruição do imóvel e sendo esta a hipótese descrita nos autos, pode-se, a princípio, concluir pela procedência da pretensão autoral neste sentido, incidindo, conforme a jurisprudência predominante o percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Assim, tenho que a requerida deve ser condenada ao pagamento do percentual de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, relativo aos lucros cessantes
”.

A referida fundamentação sustentou o seguinte capítulo do dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida [...] (iii) ao pagamento de
0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato
, com correção monetária desde o vencimento do prazo para a conclusão da obra até a data da efetiva entrega do bem e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil
” (fl. 342)

Vê-se, então, que a sentença, a um só tempo, condenou ao pagamento da cláusula penal, bem como de lucros cessantes, sendo que aquela cláusula já se presta a este fim, como visto mais acima, na definição do instituto apresentada por Flávio Tartuce:
Trata-se de uma obrigação acessória que visa a garantir o cumprimento da obrigação principal, bem como fixar, antecipadamente, o valor das perdas e danos em caso de descumprimento
” (TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 442).

Tanto é que a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 970 foi a seguinte: “
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
”.

Desse modo, ao condenar simultaneamente ao pagamento da cláusula penal e dos lucros cessantes, a sentença incorreu em
bis in idem
, devendo ser reformada nesta parte.

5. Dos danos emergentes

Também na sentença o douto Juízo de origem condenou a apelante ao pagamento dos danos emergentes, consistentes nos valores despendidos pelo consumidor apelado com o aluguel de um outro imóvel enquanto aguardava o imóvel objeto desta demanda ser finalizado. Assim ficou o dispositivo sentencial:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida [...] (ii) ao pagamento dos valores relativos aos
aluguéis vencidos desde novembro de 2017 (vez que o imóvel deveria ser entregue até outubro/2017) e vincendos até a data de entrega do imóvel, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
, que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil
” (fl. 342)

A princípio, o valor do dano emergente também está abarcado pela cláusula penal, a qual, como amplamente visto acima, presta-se à compensação das perdas e danos.

Contudo, observa-se que, neste caso específico, a cláusula penal em questão, de 2% (dois por cento) do montante já pago pelo autor até o esgotamento do prazo de entrega, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até a data da entrega das chaves, não será suficiente para reparar o dano emergente comprovadamente sofrido pelo apelado, consistente nos valores pagos a título de aluguel, a partir do atraso na entrega do imóvel.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes deste egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. [...]. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL MORATÓRIA, QUANDO ESTA NÃO É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO. TEMA 970/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Com efeito, quando do julgamento do Tema 970/STJ, firmou-se a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”. 4.
Assim, no presente caso, observa-se que a cláusula penal, firmada em 10% do valor do contrato (aproximadamente R$ 8.000,00), não será suficiente para reparar os danos sofridos pelos apelados, já que foram 22 meses de atraso, cujo aluguel mensal foi fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais). 5. Sendo assim, apesar de ser possível, no presente caso, a cumulação da multa contratual moratória com lucros cessantes, deve haver a compensação das condenações, descontando-se, do ressarcimento dos lucros cessantes, o valor a título de multa contratual.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, AC 5001484-07.2022.8.08.0030, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DANOS MATERIAIS (ALUGUERES) E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor, em 05/03/2014, firmou com a parte recorrida contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária, dele constando estipulação do prazo de entrega vinculada a fato estranho ao adquirente (registro do contrato de mútuo praticado exclusivamente entre a construtora e o banco). Tal panorama, à luz do entendimento preconizado por nosso egrégio Tribunal de Justiça, encerra violação aos deveres elencados no artigo 6º do CDC, em especial ao de informação, permitindo a tomada do lapso temporal previsto a contar da assinatura do contrato, e não de termo inicial superveniente indefinido. 2. Sendo o período de 08/2016 o limite contratual de entrega da obra (trinta meses após a assinatura da promessa de compra e venda), o qual não restou observado, vez que tal se deu em 05/2017, apurou-se um atraso de nove meses, do qual, descontados os 180 dias disciplinados pela cláusula de tolerância, restariam três meses de atraso a serem sopesados em favor do consumidor-adquirente. 3.
Em tal período (três meses), como decorrência do mencionado atraso, haveria de se apurar a magnitude da cláusula penal devida pela construtora, do dano material suportado – sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal – e da irregular cobrança de taxa de evolução de obra.
[...] 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Procedência parcial dos pleitos autorais. (TJES, AC 0009935-57.2019.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/10/2023)

De fato, consta no documento “proposta de aquisição”, que resultou na entabulação do contrato, que o consumidor apelado já possuía casa própria naquela ocasião (fl. 139). À primeira vista, isso poderia significar que teria sido uma opção do consumidor a locação de um imóvel enquanto aguardava pela finalização do imóvel objeto desta demanda. Entretanto, ao prestar seu depoimento pessoal, o apelado esclareceu que morava na casa de seus pais, e após se casar em setembro de 2017, passou a alugar um apartamento para residir com sua esposa, enquanto aguardava o seu imóvel próprio ficar pronto (fl. 310).

Nesse cenário, para que não haja
bis in idem
, deve permanecer a condenação ao reembolso dos aluguéis pagos apenas naquilo que exceder o montante devido por força da cláusula penal, o que deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença.

6. Do termo final da mora

Consta na sentença, integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração, que o termo final da mora da ora apelante é a data da entrega das chaves (fl. 360-v).

Em seu recurso, a apelante sustenta que, na verdade, sua mora findou com a expedição do certificado de conclusão de obra ou “habite-se”, ocorrida em 01/08/2018 (fl. 260).

Não há razão na alegação, pois a jurisprudência deste egrégio TJES é no sentido de que se considera efetivamente entregue o imóvel com a entrega das chaves, e não com a mera expedição do “habite-se”. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ATRASO DE OBRA – PRAZO FINAL – ENTREGA DAS CHAVES [...]. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a entrega do imóvel se concretiza com a entrega das chaves ao adquirente, sendo irrelevante a data do “habite-se”.
[...]. (TJES, AC 0034250-96.2012.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/09/2022)

CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. [...] 4)
Considera-se efetivamente entregue o imóvel com a entrega das chaves, e não com a mera expedição do “habite-se”.
Precedentes do TJES. [...]. (TJES, AC 0015599-84.2014.8.08.0035, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/03/2022)

7. Da utilização do índice CUB

No contrato firmado entre as partes, conta a seguinte cláusula VII:

“
Até a emissão do Certificado de Conclusão de Obra ("Habite-se") o saldo devedor do preço discriminado no item VI será corrigido mensalmente pela variação do Custo Unitário Básico - CUB
, divulgado pelo SINDUSCON/ES (Sindicato da lndüstria da Construção Civil do Estado do Espírito Santo). Após a emissão do Certificado de Conclusão, será corrigido mensalmente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, acrescido da taxa de juros de 1% (um por cento) ao mês
” (fl. 24)

Contudo, ao julgar o Tema Repetitivo 966, o colendo STJ fixou a tese de que “
[...] 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
”.

Levando isso em consideração, o douto Juízo de origem fez constar na fundamentação da sentença que: “
a correção pelo CUB (que reflete a variação de preços dos insumos na esfera da construção civil, necessários à realização da obra) somente se faz necessária durante o período de efetiva construção do empreendimento, pactuado no contrato. Nesta esteira, caso a construtora tenha realizado correção monetária com o índice CUB ou INCC não poderá fazê-lo após a data limite para conclusão das obras. Ou seja, no presente caso a obra era para ser concluída em 30 de abril de 2017 e aplicando-se a tolerância contratual de 180 dias, seria outubro de 2017
”.

Assim, constou no dispositivo da sentença:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a requerida [...] (iv) o valor indevidamente pago a título de
correção monetária e juros após a data limite para entrega da obra com a tolerância
, ou seja, a partir de dezembro de 2016
até a efetiva entrega das chaves

que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil
” (fl. 342)

É possível verificar que o douto Juízo de origem determinou a devolução simples de todo o valor pago pelo adquirente apelado, a título de correção monetária incidente pelo CUB, a partir da data de entrega do imóvel, acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, a partir de 27/10/2017. Em outras palavras, foi retirada a correção monetária, pois o CUB não foi substituído por outro índice.

A providência não observou a parte final do Tema Repetitivo 966/STJ, segundo a qual deve ser procedida a substituição do índice setorial pelo IPCA. Vejamos:

“
1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual
deverá ser substituído pelo IPCA
, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor
”.

Por consequência, a partir de 27/10/2017, deve incidir apenas o IPCA sobre os valores devidos pelo apelado, devendo ser devolvido o valor pago a mais em razão da incidência do CUB.

8. Da indenização por danos morais

Viu-se que, na sentença, o douto Juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a apelante que houve mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que não gera dano moral indenizável.

Todavia, conforme bem salientado pelo douto Juízo de origem, “
a situação evidenciada pelas fortes provas documentais não configura mero dissabor ou frustração cotidiana. Trata-se, em verdade, do dano moral que resulta da privação do direito de moradia do autor, que adquiriu o imóvel em questão para manter residência, vendo-se impossibilitado de fazê-lo por extenso lapso temporal em virtude de atraso que se imputa exclusivamente à requerida
”.

Assim já decidiu este egrégio TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE OBRA – IMÓVEL – [...]. 4.
Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável
. (TJES, AC 0009896-07.2012.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. [...]. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. [...]
5. A demora excessiva na entrega de unidade mobiliária é capaz de gerar dano na esfera moral passível de ser indenizado que, observado o método bifásico de arbitramento, mostra-se razoável o quantum fixado pelo juízo a quo.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0026855-09.2019.8.08.0048, Rel.ª Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 08/11/2023)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. [...]. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 5)
Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 estabelecido a título de dano moral ao caso, por se tratar de atraso superior a 1 (ano) que, conforme narrativa do apelado, gerou inúmeros transtornos.
(TJES, AC 0018675-83.2017.8.08.0012, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 20/06/2023)

Mantenho, portanto, a condenação à indenização por danos morais.

9. Dos consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais

Como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
. Essa correção pode ser procedida de ofício, pois se trata de matéria de ordem pública.

10. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
REFORMAR
a sentença nos pontos em que:
(i)
desconsiderou a cláusula de tolerância ao indicar o termo inicial dos juros;
(ii)
condenou a apelante ao pagamento de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, a título de lucros cessantes;
(iii)
deixou de abater o valor da cláusula penal dos danos emergentes, consistentes nos aluguéis pagos por outro imóvel em razão do atraso na obra; e
(iv)
determinou a devolução do valor pago a título de CUB, sem substituí-lo pelo IPCA.

Ainda, valendo-me do efeito translativo da apelação,
ALTERO
os consectários legais incidentes sobre a indenização por danos morais. Como se trata de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

Com isso, o novo dispositivo sentencial passa a ter a seguinte redação:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a apelante:

(i) ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o montante já pago pelo apelado até o esgotamento do prazo de entrega, para cada mês de atraso, atualizado monetariamente desde a mora até a entrega das chaves, pelos índices da tabela prática do TJES. Sobre a condenação incidirão juros de mora de 1% ao mês, ao mês a partir de 27/10/2017, data limite para a entrega do imóvel, acrescida do período de tolerância;

(ii) ao pagamento dos valores relativos aos aluguéis vencidos desde novembro de 2017 (vez que o imóvel deveria ser entregue até outubro/2017) e vincendos até a data de entrega das chaves, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), que deverão ser acrescidos de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil. Para que não haja bis in idem, do reembolso dos aluguéis pagos deverá ser abatido o montante devido por força da cláusula penal, o que deverá ser apurado na competente fase de liquidação de sentença;

(iii) à repetição, na forma simples, dos valores pagos pelo apelado, a título de taxa condominial, antes da entrega das chaves do imóvel, acrescida de correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil;

(iv) à restituição do valor indevidamente pago a título de atualização monetária e juros de mora após a data limite para entrega da obra com a tolerância, ou seja, a partir de 27/10/2017, até a data da entrega das chaves. A partir de 27/10/2017, deverá incidir apenas o IPCA sobre os valores devidos pelo apelado, devendo ser devolvido o valor pago a mais em razão da incidência do CUB. Sobre o valor a ser repetivo, deverá incidir correção monetária desde o vencimento e juros moratórios desde a citação nos termos da súmula 43 do STJ e art. 405 do Código Civil; e

(v) ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
os juros de mora devem incidir sobre a indenização por danos morais desde a citação (CC, art. 405), pela Taxa Selic (CC, art. 406), não havendo que se falar em cumulação com correção monetária, para que não haja
bis in idem
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois no entender do colendo STJ, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, só tem lugar quando o recurso é inadmitido ou desprovido, seja por decisão monocrática, seja por acórdão, o que não é o presente caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.